Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM ANTERIOR NÃO RECONHECIMENTO DE ALEGADA CONEXÃO ENTRE DEMANDAS E DEPREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TJDFT. FATOS PROCESSUAIS NÃO CARACTERIZADOS. DEMANDAS COM CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. CONEXÃO E PREVENÇÃO INEXISTENTES.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
III –APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DIREITO LIÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. PRETENSÃO QUE AFRONTA ENTENDIMENTO HISTÓRICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA NÃO DESAUTORIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO SE CONFORMA À EXCEÇÃO PREVISTA PELA CORTE DE JUSTIÇA PARA MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRESTADOR FORA DO LOCAL DA ORBRA DESDE QUE ESTEJAM DESTACADOS E COMERCIALIZADOS COM A INCIDÊNCIA DO ICMS.
IV – DECRETO DISTRITAL N. 45.111/2023. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REDAÇÃO CONFORME À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003 E A ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMA JURÍDICO COERENTE. AFRONTA NÃO CARACTERIZADA À LEI DISTRITAL N. 764/1994. DIPLOMA NORMATIVO QUE REGULA HIPÓTESE DIVERSA. ANTINOMIA DA LEI NÃO CONFIGURADA.
V – A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) NOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL FOI DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO O PREÇO DO SERVIÇO DA CONSTRUIÇÃO CIVIL, SEM POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS. ENTENDIMENTO RESTRITIVO QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL AO REGULAMENTAR A ARRECADAÇÃO DO ISS NO SEGMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. DECRETO DISTRITAL N. 45.111/2023. ATO NORMATIVO QUE REPRODUZ O ENTENDIMENTO DA CORTE DE JUSTIÇA COM COMPETÊNCIA PARA UNIFORMIZAR A INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL EM TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO. SITUAÇÃO ESPECIAL EM QUE A AÇÃO DO PODER PÚBLICO, AO ADOTAR BASE DE CÁLCULO CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, QUE NÃO GERA SURPRESA AO CONTRIBUINTE. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. MUDANÇA CONSOLIDADA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS POR DECISÃO DA CORTE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.
VI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistindo identidade de causa de pedir entre as ações ditas conexas pela empresa apelante, manifesto que não ocorre o fenômeno processual da conexão e tampouco da prevenção. Nesse contexto, injustificável o tumulto criado pela empresa embargante ao suscitar questão quando em que patente a inexistência de circunstância autorizadora da alegada prevenção, bem como incompreensível a tentativa de retardar o regular desenvolvimento deste procedimento recursal ao opor embargos de declaração que ostentam seu nítido inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela 1a Turma Cível para não acolher a inusitada preliminar de prevenção da 4a Turma Cível. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Preliminar de prevenção afastada.
3.Não há ilegalidade nas disposições do Decreto 45.111/2023, isso porque as modificações por ele introduzidas no sistema normativo apenas positivam em ato do Chefe do Poder Executivo Distrital orientação desde longa data pacificada pela Corte Cidadã e não afastada pelo STF. Ademais, a redação dada à nova regra legal é em tudo semelhante à da norma posta no art. 7o, § 2o, da Lei Complementar 116/2003. Antes, o que se verifica é a absoluta coerência que há no sistema jurídico formado pelo citado ato administrativo, pela Lei Distrital 746/1994 e pela Lei Complementar 116/2003, em especial quando se considera que a Lei Distrital 746/1994, dita violada pela empresa recorrente, dispõe sobre o Imposto sobre Serviços – ISS incidente na prestação de serviços em regime de subcontratação, com o que similitude inexiste entre a hipótese legal alegadamente desrespeitada (subcontratação) e a circunstância concreta tratada nos presentes autos.
4.A maior restrição imposta pelo novo regramento legal trazido com a edição do Decreto Distrital 45.111/2023, ao limitar a possibilidade de dedução do valor dos materiais utilizados àqueles produzidos pelo próprio prestador do serviço fora do local da prestação e por ele comercializados com a incidência do ICMS, certamente impactou os fatores adotados como base de cálculo do ISS levando a resultado que implicou aumento do tributo efetivamente exigido ao contribuinte. Pode-se dizer que houve majoração indireta do tributo com a mudança da base de cálculo, uma vez que retirada ao contribuinte a possibilidade de deduzir determinada parcela da base de cálculo do imposto que lhe é cobrado. Ocorre que novo entendimento quanto à base de cálculo do ISS quando o valor do serviço também envolve o fornecimento de materiais não foi estabelecido pelo Poder Público no decreto editado pelo Chefe do Poder Executivo Distrital. Decorre ele de interpretação jurisprudencial há muito adotada pelo STJ quanto à base de cálculo do ISS nos serviços de construção civil: a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado não sendo possível deduzir o custo dos materiais empregados, salvo para materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra desde que estejam destacados e comercializados com a incidência do ICMS.
5.No que concerne ao princípio da anterioridade, é de sua teleologia “assegurar a previsibilidade da relação fiscal ao não permitir que o contribuinte seja surpreendido com um aumento súbito do encargo, confirmando o direito inafastável ao planejamento de suas finanças” , conforme entendimento esposado pela Suprema Corte, para quem “Deve ser entendida como majoração do tributo toda alteração ocorrida nos critérios quantitativos do consequente da regra-matriz de incidência. Sob tal perspectiva, um aumento de alíquota ou uma redução de benefício relacionada a base econômica apontam para o mesmo resultado: agravamento do encargo. O que não é a diminuição da redução da base de cálculo senão seu próprio aumento com relação à situação anterior” (RE 564.225-AgR-RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 02-09-2014, publicado DJe em 18-11-2014). Nessa ordem de ideias, a norma introduzida pelo Decreto Distrital 45.111/2023, como simples reprodução de entendimento consolidado pela Corte de Justiça desde longa data, conquanto tenha implicado majoração indireta do imposto, não pode por si ensejar observância ao princípio da anterioridade, pois não a contar de sua edição foram restringidas as deduções da base de cálculo do ISS, mas desde que assim decidira a jurisprudência do STJ. O que fez o Poder Público foi tão somente adequar sua legislação ao entendimento da Corte de Justiça.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Preliminar de prevenção do juízo rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.